Tribunal: TJSP
Processo: 0062852-56.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153130
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0062852-56.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
WAGNER FERREIRA GOMES e ADILSON SILVÉRIO DE OLIVEIRA, PATRÍCIA
TAVOLASSI, ALEXANDRE DE SOUZA e FANY BARREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta pelos Assistentes de Acusação PATRÍCIA
TAVOLASSI, FANY BARREIRA e ALEXANDRE DE SOUZA e, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO às Apelações interpostas por WAGNER FERREIRA
GOMES e ADILSON SILVÉRIO DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos,
apenas para reconhecer o concurso material benéfico, nos termos do art. 70,
Parágrafo único, do Código Penal, porém, sem reflexos em suas penas, mantendo, no
mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
VOTO No 37031
APELAÇÃO CRIMINAL No 0062852-56.2013.8.26.0050
APELANTES e APELADOS:
WAGNER FERREIRA GOMES
ADILSON SILVÉRIO DE OLIVEIRA
Ÿ PATRÍCIA TAVOLASSI
Ÿ FANY BARREIRA
Ÿ ALEXANDRE DE SOUZA
(ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO)
APELADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.......: 1a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor ANTONIO MARIA PATIÑO ZORZ)
Ao relatório da r. sentença acrescento que WAGNER
FERREIRA GOMES e ADILSON SILVÉRIO DE OLIVEIRA foram
condenados pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal do Foro
Central da Comarca de São Paulo, nos autos de Processo Crime
no 0062852-56.2016.8.26.0050 (Controle no 193/2014), cada um deles, às
penas de 07 anos de reclusão e, 30 dias-multa, como incursos no art. 157,
§ 2o, I e II, c.c. art. 70; e, de 01 ano de reclusão, como incursos no art. 244-B,
da Lei no 8.069/90, que, na forma do art. 69, este e aqueles do Código Penal,
resultaram em 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e, 30 dias-
multa, no valor diário-mínimo (fls. 578/584).
Inconformados, os Assistentes de Acusação, PATRÍCIA, FANY
e ALEXANDRE, ADILSON e a defesa de WAGNER interpuseram
Apelações (fls. 597, 603/604, 614 e 636).
Os recursos foram recebidos (fls. 615 e 637).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
WAGNER, em suas Razões, pugna por sua absolvição por
insuficiência de provas, ressaltando que “... não há prova de que ele [o
adolescente] tenha sido corrompido ou que tivesse sua corrupção facilitada
por estar na companhia do apelante ...”. Subsidiariamente, requer a redução
de suas penas, com o reconhecimento do concurso formal com o crime de
corrupção de menores (fls. 640/644).
ADILSON, por sua vez, pugna por sua absolvição por
insuficiência de provas, ou mesmo pelo reconhecimento de sua participação
de menor importância. Por fim, também requer a redução de suas penas, com
o reconhecimento do concurso formal com o crime de corrupção de menores
(fls. 651/654).
Os Assistentes de Acusação apresentaram Razões, pugnando
pela condenação dos réus nos termos do art. 288, Parágrafo único, do Código
Penal, aplicando-se a pena em dobro (fls. 682/686).
Os réus apresentaram Contrarrazões, pugnando pelo não
provimento do recurso adverso (fls. 693 e 696/699).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 656/662 e 689/691) e Parecer, ofertado pela
d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 667/675 e 703/706), pugnou pelo não
provimento dos recursos.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, valendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
consignar que WAGNER conta com Defensor Público, devidamente
intimado aos 15.02.2019 (fls. 665); e, ADILSON com Advogado dativo
(fls. 650), optante de intimado dos atos por meio da Imprensa Oficial (D.J.E.),
tendo as vítimas constituído Assistente de Acusação (fls. 394/396).
É o relatório.
ADILSON e WAGNER foram condenados porque, no dia 24 de
novembro de 2012, por volta das 21h10min, na Rua Vicente La Giudice,
no 223, Jardim Aricanduva, nesta cidade e Comarca de São Paulo, agindo em
concurso e unidade de desígnios com EDENILSON PEREIRA DA SILVA e
DAVID WILLIAM APARECIDO DE SOUZA, ambos falecidos, e o
adolescente Raí Carlos da Silva, subtraíram, em proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas
Alexandre de Souza, Fany Barreira e Patrícia Tavolassi, 03 relógios das
marcas Diesel e Michael Kors, pertencentes à empresa de propriedade delas.
Ainda, ADILSON e WAGNER foram condenados porque, nas
mesmas circunstâncias de tempo e lugar, facilitaram a corrupção do
adolescente Raí Carlos da Silva, com ele praticando a infração penal
supramencionanda.
Inicialmente, no que se refere ao Recurso de Apelação interposto
pelos Assistentes de Acusação, constato que o pedido afronta o princípio da
correlação ou relatividade, na medida em que eventual conduta de formação de
quadrilha sequer consta da denúncia.
Como bem salientado pelo douto Promotor de Justiça, doutor
CARLOS CESAR DE F. BERNARDI, “... o delito de formação de quadrilha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
no presente caso, não possui relação com os fatos. A configuração de
quadrilha/associação criminosa requer como um de seus requisitos
estabilidade, por assim dizer, a ideia associativa não esporádica, diferente do
que se observa no delito em tela. Os réus se uniram para a prática de um único
assalto, não sendo constatado o 'animus' entre os agentes do roubo de
praticarem atos diversos do que se estuda no presente caderno ...”
(fls. 690/691).
Assim, deve ser negado provimento à Apelação Criminal
interposta pelos Assistentes da Acusação.
Quanto ao pleito dos réus, de absolvição por insuficiência de
provas, deve ser consignado que a materialidade dos crimes encontra-se
demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/11), Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 24/27), de Arrecadação (fls. 28), de Entrega (fls. 102), de
Reconhecimento Fotográfico (fls. 128/129 e 251/252), Laudos Periciais do
Local dos Fatos (fls. 143/166), de Exame Residuográfico (fls. 167/173), de
Exame de Arma de Fogo (fls. 174/177), de Exame em Projéteis
(fls. 270/272), em Peça (fls. 273/274 e 336/362), de Exame de Entorpecentes
(fls. 309/313), de Exame Necroscópico (fls. 328/335), bem como pelos
demais elementos do conjunto probatório.
Quanto à autoria, deve ser destacado que ADILSON, ouvido em
“Declarações” na fase policial, afirmou que, juntamente com WAGNER
eram clientes da loja de roupa de Fany. Afirmou que, no dia dos fatos, estava
indo com WAGNER para ver as roupas, quando “... na Marginal Tietê,
pararam num posto dali, para abastecer o veículo, foi quando WAGNER lhe
disse que estava levando 'uns moleques', sem dizer quem seriam, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
eram amigos dele, para 'roubar as roupas' de Fany, mas não forneceram
maiores detalhes ...”. Negou que tivesse envolvimento no crime de roubo
(fls. 211/213). Interrogado na fase policial, confirmou suas declarações
anteriores, acrescentando que não sabe o paradeiro de WAGNER
(fls. 248/249). Em Juízo, negou “participação” no roubo, aduzindo que
conhecia WAGNER, sendo que, por vezes, levava seus veículos para lavar.
Quanto aos fatos, afirmou que fez um cadastro na loja de Fany, tendo
comprado várias vezes dela. Disse que a ação foi rápida, de 10 a 15 minutos,
tendo os roubadores exigido que colocassem as roupas na caixa, momento em
que chegou a polícia. Durante a ação, negou que tivesse conversado com os
roubadores, mencionando que tudo o que sabia foi devidamente informado
durante a fase policial. Acrescentou que os “meninos” apontaram armas de
fogo para todos e exigiram que colocassem as roupas nas caixas,
mencionando que, desde a data de seu cadastro inicial até o roubo se
passaram cerca de 08 meses, sendo que após o roubo não mais realizou
compras com Fany. Indagado, afirmou que se sentiu traído por WAGNER,
pelo fato dele ter arquitetado o roubo narrado nos autos, sendo que todas as
vezes que foram até o local ele arcava com os custos e, ainda, aproveitava
para comprar peças pessoais para si (mídia de fls. 718).
WAGNER não foi ouvido na fase policial, sendo feito o seu
indiciamento indireto (fls. 258/259). Ainda, não compareceu em Juízo, sendo
declarada a sua revelia (fls. 503).
A testemunha Anderson Codonho, Policial Militar, ouvida na
fase inquisitiva, afirmou que, no dia dos fatos, estava trabalhando na
“Operação Baile Funk” que ocorria nas proximidades do local dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
quando recebeu a comunicação de crime de roubo com reféns. Disse que, no
local, ao averiguar o imóvel, foi recepcionado com disparos de arma de fogo,
havendo troca de tiros que culminou com a morte de dois agentes, tendo um
deles conseguido se evadir do local (fls. 29/30). Em Juízo, reconheceu
ADILSON, aduzindo que, no dia dos fatos, foi atender a ocorrência,
oportunidade em que os roubadores passaram a desferir tiros do telhado. Na
lavanderia do imóvel, houve o disparo de um roubador e verbalização do
sargento, sendo que, com a troca de tiros, um dos roubadores foi atingido. Na
Delegacia de Polícia, ADILSON e WAGNER disseram que iriam pegar os
documentos no veículo, oportunidade em que aproveitaram para se evadir do
local. Acrescentou que, analisando o aparelho celular de um dos roubadores,
foi constatado que ele tinha o número do telefone de WAGNER gravado.
Ademais, constataram que os documentos dos roubadores eram de Campinas,
assim como os documentos de ADILSON e WAGNER (mídia de fls. 718).
A testemunha Carlos Manuel da Costa, Policial Militar, ouvida
na fase policial, corroborou a narrativa de seu colega de farda Anderson
(fls. 33/34). Em Juízo, afirmou que, no dia dos fatos, foi até o local para dar
apoio à equipe que já havia atendido a ocorrência, oportunidade em que
foram recebidos a tiros. Após o término do evento, foram para Delegacia de
Polícia, onde ADILSON e WAGNER deixaram o local sem terem antes
apresentado os documentos. Disse que no celular de um dos roubadores tinha
o contato de WAGNER e que houve a apreensão de um veículo que estava
estacionado na contramão de direção (mídia de fls. 718).
A testemunha Fábio José Bueno dos Santos, Policial Militar,
ouvida na fase primeira, afirmou ter sido chamado para atender a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
ocorrência, juntamente com outras viaturas, oportunidade em que fez a
incursão a pé pelo bairro, constatando que um dos indivíduos que praticou o
roubo havia sido ferido, não resistindo ao ferimento, vindo a óbito
(fls. 31/32). Em Juízo, não reconheceu ADILSON. Quanto aos fatos, disse
que pertencia à última viatura que atendeu a ocorrência, sendo que, no local,
acabou entrando em troca de tiros com um dos roubadores, que estava
tentando se evadir pelos fundos (mídia de fls. 718).
A vítima Alexandre, ouvida na fase policial, afirmou que possui
um escritório em sua residência, local onde também sua esposa Fany tinha o
comércio de roupas. Quanto aos fatos, narrou que WAGNER e ADILSON
haviam marcado de encontrar sua esposa para verem roupas, sendo que, na
ocasião, pediram a ela que parassem o veículo onde pudessem ver, pois
estavam com medo de serem assaltados, porém, dessa vez, vieram com um
veículo diferente e o deixaram do outro lado da rua. Disse que, assim que sua
esposa foi recepciona-los, estava no quarto, tendo ouvido ela gritando por
socorro, oportunidade em que avistou um dos indivíduos armados, que o
mandaram sair do quarto, tendo conseguido ligar para o 190. Afirmou que,
com a chegada da polícia, foram feitos de reféns, havendo o início das
negociações, até que sua esposa foi libertada. Em seguida, houve troca de
tiros com a polícia, sendo que um dos roubadores fugiu pelo telhado. Ainda,
acrescentou que WANGER e ADILSON permaneceram a todo momento
como se fossem vítimas, tendo ambos saído discretamente do local
(fls. 35/36). Em uma segunda oportunidade, afirmou que os bens subtraídos
não foram recuperados e, ainda, forneceu fotografias, do Facebook, dos
roubadores (fls. 65/66 e 124/125). Em Juízo, reconheceu ADILSON,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
reiterando, quanto aos fatos, sua narrativa policial. Ainda, acrescentou que,
no momento da lavratura da ocorrência, ADILSON e WAGNER deixaram o
local, sendo mencionado que ambos eram de Campinas, assim como os
demais roubadores e, além disso, o telefone de WAGNER estava registrado
na agenda telefônica de um dos roubadores. Disse que ADILSON e
WAGNER a todo momento dissimulavam a ação, tendo permanecido como
se fossem vítimas, rendidos com Fany e sua filha. Na época, havia cerca de
R$ 40.000,00 em mercadorias no local, sendo que eles sabiam disso, pois
Fany ligou avisando que daria preferência para que eles efetuassem a compra
(mídia de fls. 718).
A vítima Fany, ouvida na fase policial, afirmou que era
revendedora de roupas e somente atendia por indicação. Quando aos fatos,
afirmou que estava aguardando WAGNER e ADILSON, para olharem as
roupas que vendia, tendo os ajudado a encontrar uma vaga para estacionar o
veículo Saveiro (diferente do veículo usualmente utilizado por eles, um Golf).
Disse que, quando foram para o depósito, um indivíduo armado apareceu e
rendeu a todos, anunciando o assalto, sendo que os roubadores usavam uma
blusa com a inscrição “Engemax”. Mencionou que sua filha e seu marido
Alexandre foram rendidos e passaram a colocar as roupas em uma cortina
para que pudessem levar, sendo que WAGNER e ADILSON colocaram
outros bens em caixas de papelão sem que sequer fossem coagidos.
Mencionou que, com a chegada da polícia, houve troca de tiros, sendo que
um roubador morreu em sua lavanderia e outro no quintal de sua vizinha,
tendo o terceiro conseguido fugir (fls. 86/89). Em Juízo, reiterou sua narrativa
policial, acrescentando que, na época, tinha uma loja em sua casa, e já vendia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
roupas para ADILSON há mais de 01 ano, razão pela qual acabou por aceitar
o atendimento deles no sábado à noite. Quanto aos fatos, narrou que, ao abrir
o portão para WAGNER e ADILSON, houve o ingresso dos demais
roubadores, tendo inicialmente desconfiado de WAGNER pelo fato dele ter
colocado o pé no portão, evitando o fechamento e permitindo a entrada dos
roubadores. Afirmou que o veículo utilizado para o roubo era de um dos
roubadores e estava registrado na cidade de Campinas, momento em que os
policiais suspeitaram do envolvimento de ambos na ação. Ainda, na
Delegacia de Polícia, disse a eles que poderiam ir embora, já que não haviam
sofrido nenhum dano, oportunidade em que soube da ligação de um dos
roubares para WAGNER. Disse que o roubador que fugiu conseguiu levar
consigo cerca de 04 ou 05 relógios, cada um avaliado em cerca de R$ 500,00.
A média de compras era de R$ 10.000,00 para WAGNER e R$ 2.000,00 para
ADILSON, que não comprava todas as vezes (mídia de fls. 718).
A vítima Patrícia, ouvida apenas na fase policial, reiterou a
narrativa de sua mãe Fany, acrescentando que tomou conhecimento que
houve a apreensão de três telefones celulares, sendo que um deles constava o
contato de “Wagnão”, que era justamente o contato de WAGNER
(fls. 90/92).
As testemunhas Daiana da Silva Oliveira e Darilene Pereira da
Silva, ouvida na fase policial, não presenciaram os fatos, tendo
relacionamento com os réus que vieram a óbito EDENILSON e DAVID,
mencionando que tomaram conhecimento de que eles, juntamente com
“Wagnão” saíram para praticar um roubo a uma loja de roupa (fls. 93/96).
Em Juízo, Darilene reiterou sua narrativa, acrescentando que seu filho foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
executado pelos policiais, tendo seu filho ligado no momento da ocorrência,
ouvindo ele pedir perdão, sendo WAGNER liberado após ter dado dinheiro
para eles, se passando como vítima. Daiana, por sua vez, narrou que era
namorada de DAVID, tendo brigado com ele no dia anterior, vindo a saber
por sua sogra que ele havia sido preso em São Paulo. Afirmou que o
adolescente Rai ligou e informou o que havia acontecido, pedindo para que
chamasse o pai dele para busca-lo, mencionando que no caso alguns deles se
passariam também por vítimas. Foi categórica ao afirmar que WAGNER é
que teria “dado a fita” (mídia de fls. 478).
As testemunhas Manoel Ferreira Gomes, Reginaldo Fiuza,
Fabiana Venceslau Pelegrino, Douglas Aparecido de Souza e André Menezes
Silva, ouvidas em Juízo, não presenciaram os fatos, afirmando apenas os
antecedentes dos réus (fls. 431/432 e 475/477 e mídia).
Essas são as provas dos autos.
Insubsistentes as evasivas de ADILSON, que não encontram
sustentáculo no corpo probatório. Na verdade, dele não era de se esperar que
viesse a confessar a prática do crime, produzindo provas em seu desfavor, com
isso, suas alegações devem ser tomadas como ato natural de defesa, diante dos
demais elementos do conjunto probatório, sobretudo da prova oral apresentada
pelas vítimas e pelas testemunhas, que narraram os fatos exatamente como
descritos na inicial.
Não há nos autos o menor indício de que tenham as vítimas e as
testemunhas se unido para, no conjunto, atribuírem a ADILSON e a
WAGNER crime de que o soubessem inocentes; nenhum motivo restou
comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
imputação malévola.
Ademais, quando o crime é praticado na clandestinidade, a
palavra da vítima assume fundamental importância. Este é o entendimento
que vem sendo adotado por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito
Criminal, como se constata dos vv. acórdãos, da lavra do Eminente
Desembargador ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, que assim concluíram:
“... em casos como o dos autos, a jurisprudência já é tranqüila em
reconhecer que a palavra da vítima é suficiente para provar a autoria e a
materialidade do delito ...” (Apelação Criminal n° 993.06.051224-2,
j. 19.05.2009).
“... a palavra da vítima, que foi firme e coerente, é suficiente para, além
das demais evidências trazidas para o caderno processual, ensejar a
condenação
...”
(Apelação
Criminal
n°
993.05.033833-9,
j. 19.05.2009).
E, no caso, Fany afirmou que WAGNER impediu que ela
efetuasse o fechamento do portão, de forma a impedir a entrada dos
roubadores, tendo ele, inclusive, se comunicado com os roubadores poucos
momentos antes da ação.
Ademais, também é caso de se condenar ADILSON, pois, muito
embora tenha afirmado desconhecer o objetivo de WAGNER, certo é que ele
passou a manter contato com Fany, ganhando sua confiança para que
houvesse maior facilidade no intento criminoso.
No mais, quanto ao crime de corrupção de menores, destaco o
art. 244-B, da Lei no 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente , que
tem a seguinte redação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
“Art. 244-B Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)
anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
§ 1o Incorre nas penas previstas no 'caput' deste artigo quem pratica as
condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos,
inclusive salas de bate-papo da internet.
§ 2o As penas previstas no 'caput' deste artigo são aumentadas de um
terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do
art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990.”
Portanto o que se pretende é que seja o tipo penal analisado à luz
das normas e princípios que regem a proteção à criança e ao adolescente.
O objetivo maior é a proteção ao menor de 18 anos. O que se
busca é inibir o ingresso ou permanência da criança ou adolescente na prática
de “crimes”. A proteção deve ser constante, permanente, com isso o crime de
corrupção de menores é formal, mostrando-se indiferente a análise de efetiva
corrupção da vítima, afinal com a conduta se cria novo risco ao bem jurídico
tutelado, mostrando-se suficiente a prova do envolvimento daquele ao qual se
dispensa a proteção.
A objetividade jurídica do crime de corrupção de menores, não é
única e exclusivamente a preservação da inocência moral, mas sim a
formação moral; conclusão outra levaria até mesmo ao equivocado
pensamento de que, uma vez ingresso na vida infracional, seria a criança ou
adolescente, um irrecuperável.
Quem se propõe à prática de crime em concurso com criança ou
adolescente, sempre o corrompe ou facilita sua corrupção, o inserindo na vida
infracional ou, ao menos, contribuindo para que não a abandone.
O crime de corrupção de menores é realmente crime formal,
consumando-se com a conduta, independentemente da realização do resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
naturalístico que, embora previsto, não se exige sua ocorrência.
Tratando-se de crime dessa natureza a sua consumação se dá
com a simples comprovação da prática de crime em concurso de agentes, com
criança ou adolescente, pessoa, portanto, menor de 18 anos, como ocorreu no
presente caso.
Nesse sentido, há muito tempo, vem reconhecendo o Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PENAL.
CORRUPÇÃO
DE
MENOR.
LEI
2.252/54,
ART.
1°.
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO
MENOR. CRIME FORMAL. PROVIMENTO.
O objeto jurídico tutelado pela lei especial é, em essência, proteger a moralidade do
menor, visando a coibir a prática de delitos em que existe a sua exploração.
O crime insculpido no art. 1° da Lei 2.252/54 é formal, e não material sendo
prescindível comprovar a efetiva corrupção do menor.
Recurso conhecido e provido.”
(REsp no 400299/DF
Quinta Turma
Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, j. 25.03.2003, DJU 22.04.2003, p. 257)
“CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA DA CORRUPÇÃO
DO MENOR. RECURSO PROVIDO.
I - O objeto jurídico tutelado pelo tipo em questão é a proteção da
moralidade do menor e visa a coibir a prática de delitos em que existe sua
exploração.
II A corrupção de menores é crime formal, o qual prescinde de prova da
efetiva corrupção do menor. Precedentes.
II Hipótese em que deve ser cassado o acórdão de 2o grau na parte em que
absolveu o réu das penas do art. 1o da Lei 2.252/59.
III - Recurso provido, nos termos de voto do relator.”
(REsp no 442067/DF Quinta Turma REl. Min. GILSON DIPP, j. 03.04.2003,
DJU 12.05.2003, p. 329)
“PENAL. CORRUÇÃO DE MENORES.
- O delito previsto no art. 1o da Lei 2252/54 prescinde de prova da efetiva
corrupção do menor.
- Recurso especial que recebeu provimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
(REsp no 422379/DF Sexta Turma Rel. Min. FONTES DE ALENCAR, j.
02.12.2003, DJU 02.02.2004, p. 373)
“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO
PRATICADO COM O CONCURSO DE MENOR. LEI 2.252/54, ART. 1o.
PENA. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. ART. 61, I, CÓDIGO PENAL.
APLICAÇÃO.
Delito de corrupção de menor configurado. Crime de perigo. Presunção
decorrente do próprio texto legal. Tutela penal de moralidade dos menores
contra a corrupção penal.
Segundo precedentes, 'dentro dos limites legais, uma vez caracterizada a
reincidência, a agravante deve ser aplicada'.
Recurso conhecido e provido.” (REsp no 608849/RS Quinta Turma Rel.
Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, j. 23.06.2004, DJU 30.08.2004, p.
327).
Esse posicionamento ainda vem sendo mantido, pela unanimidade
dos Ministros que integram sua Quinta Turma:
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES.
CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE.
CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA
PENAL
INCRIMINADORA.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA
RECONHECIDA.
RECURSO
PROVIDO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o crime tipificado no art. 1o da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua
caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do
menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável
em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.
2. O art. 1o da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a proteção do
menor, não pode, atualmente, ser interpretado de forma isolada, tendo em
vista os supervenientes direitos e garantias menoristas inseridos na
Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. O fim a que se destina a tipificação do delito de corrupção de menores é
impedir o estímulo tanto do ingresso como da permanência do menor no
universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada norma
incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, mas abrange
a formação moral da criança e do adolescente, no que se refere à
necessidade de abstenção da prática de infrações penais.
4. Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
16
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a
qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável pois não pode
ser mais corrompido em virtude da prática de atos infracionais.
5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1o da Lei 2.252/54,
contudo, não há falar em descriminalização da conduta de corrupção de
menores uma vez que esta passou a figurar no art. 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
6. Condenação do recorrido à pena de 1 ano de reclusão, em regime
aberto, pela prática do delito previsto no art. 244-B do ECA.
7. Nos termos do que estabelece o art. 109, V, do Código Penal, o prazo
prescricional, na espécie, é de 4 anos. Decorridos mais de 4 anos entre a
data do fato, ocorrida em 26/4/04 (fl. 6), e a presente data, impõe-se o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição superveniente.
8. Recurso especial conhecido e provido para condenar FÁBIO
RODRIGUES DE ALMEIDA pela prática do delito previsto no
art. 244-B do ECA. Reconhecimento a prescrição da pretensão punitiva,
declarando-se a extinção da punibilidade.”
(REsp no 1.160.429/MG
Quinta Turma
Rel. Min. ARNANDO
ESTEVES LIMA, j. 02.03.2010, DJe: 29.03.2010)
Nesse precedente, a votação foi unânime e acompanharam o
digno Ministro Relator, os não menos dignos Ministros NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, JORGE MUSSI, FELIX FISCHER e LAURITA VAZ.
Foi ainda reconhecido por aquela mesma E. Turma daquele que
se intitula “O Tribunal da Cidadania”:
“PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA
VIA ELEITA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. ART. 158 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE NA
APREENSÃO. ART. 167 DO CPP. CORRUPÇÃO DE MENORES.
CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE.
IRRELEVÂNCIA À TIPIFICAÇÃO. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO
BEM JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E
TELEOLÓGICA
DA
NORMA
PENAL
INCRIMINADORA.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA
RECONHECIDA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-CARACTERIZADO. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
17
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
1. ...
2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que o crime tipificado no art. 1o da Lei 2.252/54 é
formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e
posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da
participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior
de 18 anos (REsp 1.031.617/DF, de minha relatoria, julgado em 29/05/08,
DJe 4/8/08).
3. A citada norma penal incriminadora objetiva impedir tanto o ingresso
como a permanência do menor no universo criminoso, sendo, portanto,
irrelevante à tipificação do delito a participação anterior da criança ou do
adolescente em ato infracional, porquanto do comportamento do maior de
18 anos advém a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.
4. Muito embora a apreensão da arma seja obrigação da polícia e sua
posterior perícia imprescindível para a correta aplicação da majorante
inserta no inciso I do § 2o do art. 157 do CP (art. 158 do CPP), eventual
impossibilidade da apreensão, com a conseqüente não-realização da
perícia, autoriza a utilização de outros meios de provas para suprir tal
deficiência instrutória, nos termos do art. 167 do CPP.
5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
(HC no 121.086/DF - Quinta Turma Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, j. 19.11.2009, DJe: 14.12.2009)
Decidiu ainda, por sua Sexta Turma:
“RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO
MENOR.
RECURSO
PROVIDO.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO
E
CONCURSO DE AGENTES. MAJORAÇÃO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS)
COM BASE TÃO SOMENTE NO NÚMERO DE CAUSAS DE
AUMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que
o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a
participação do menor de dezoito anos para que se verifique a subsunção
da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1o da Lei no 2.252/54.
2. Verifico constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, no que diz
respeito ao percentual de aumento da pena pelas qualificadoras previstas
no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal. Isso porque, segundo a pacífica
jurisprudência desta Corte, ainda que presentes duas causas de aumento,
a elevação da pena acima do mínimo exige fundamentação concreta, não
bastando a mera alusão à quantidade de majorantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
18
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
3. Recurso provido para condenar Deyvid Arlen Silva e Diego da Silva
Rocha também pelo crime de corrupção de menores, determinando o
retorno dos autos ao Juiz de primeira instância para aplicação da pena
respectiva, visto que foram absolvidos nas duas instâncias ordinárias.
habeas corpus concedido de ofício para reduzir as penas imposta aos
recorridos pelo crime de roubo a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e 16 dias-multa, mantido o regime prisional.
4. Determino seja expedida guia de recolhimento provisória, necessária
para a formação do processo de execução criminal (PEC provisório).”
(REsp no 1.095.515/MG Sexta Turma Rel. Min. OG FERNANDES, j.
17.12.2009, DJe: 08.03.2010)
No caso, a decisão foi por maioria de votos, sendo que
acompanharam o digno Ministro Relator, os não menos dignos Ministros
HAROLDO RODRIGUES e MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
restando vencidos os Ministros CELSO LIMONGI e NILSON NAVES, quanto
ao reconhecimento do crime de corrupção de menores como formal.
O tema não é inédito também perante o Guardião Maior da Carta
Constitucional, que assim já se pronunciou:
“'Habeas corpus'. Penal. Paciente condenado pelos crimes de roubo (art.
157 do Código Penal) e corrupção de menor (art. 1o da Lei no
2.252/54). Menoridade assentada nas instâncias ordinárias. Crime
formal. Simples participação do menor. Configuração. 1. As instâncias
ordinárias assentaram a participação de um menor no roubo praticado
pelo paciente. Portanto, não cabe a esta Suprema Corte discutir sobre a
menoridade já afirmada. 2. Para a configuração do crime de corrupção
de menor, previsto no art. 1o da Lei no 2.252/54, é desnecessária a
comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal
que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores.
3. 'Habeas corpus' denegado.”
(HC
no
92.014/SP
-
Primeira
Turma

Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI Rel. p/ Acórdão: Min. MENEZES DIREITO, j.
02.09.2008, DJe-222 - DIVULG 20-11-2008 - PUBLIC 21.11.2008 -
EMENT VOL-02342-02 PP-00366 - RT v. 98, n. 881, 2009, p. 514-520).
A questão, hoje, encontra-se até mesmo superada em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
19
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
enunciado da Súmula no 500, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, que é precisa: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da efetiva corrupção do menor por se tratar de delito formal."
Portanto, ambos os Apelantes praticaram o crime de roubo
juntamente com o adolescente.
Diante desse robusto corpo probatório, a condenação como
imposta era mesmo de rigor, não havendo que se falar em absolvição, sob
qualquer fundamento.
Passo agora à análise das penas e dos pleitos subsidiários.
Quanto às penas dos crimes de roubo e de corrupção de menores,
na primeira fase, constato que foram elas regularmente impostas nos mínimos
legais, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
resultando em 04 anos de reclusão e, 10 dias multa, para os dois crimes de
roubo; e, 01 ano de reclusão para o crime de corrupção de menor.
Na segunda fase, não foram consideradas nenhuma circunstância
agravantes ou atenuantes das penas.
Na terceira fase, apenas em relação aos crimes de roubo, foram
as penas dos Apelantes aumentadas, na fração de 1/2, em razão das
majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma, o que deve ser
mantido, considerando não só a quantidade, mas também a qualidade delas,
sendo um total de 05 roubadores, um deles adolescente, e o emprego de arma
de fogo, que inclusive passou a permitir o aumento na fração de 2/3, o que,
contudo, não será aplicado, considerando a vedação da reformatio in pejus.
Assim, foram as penas fixadas em 06 anos de reclusão e, 15 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
20
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
multa, no valor diário mínimo.
Ademais, quanto à pena do crime de corrupção de menores,
diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena que
pudessem influir na dosimetria, foi tornada definitiva em 01 ano de reclusão.
Ainda, em relação aos crimes de roubo, houve o reconhecimento
do concurso formal de crimes, tendo em vista foram duas as vítimas do crime,
sendo as penas aumentadas na fração de 1/6, resultando em 07 anos de
reclusão e, 30 dias-multa.
Houve também o reconhecimento do concurso material entre os
crimes de roubo e corrupção de menores, resultando as penas em 08 anos de
reclusão e, 30 dias-multa, contra o que se insurge WAGNER e ADILSON.
Ao praticarem o crime de roubo em concurso com adolescente
(Raí), com uma só ação, praticaram dois crimes, atingindo bem jurídicos
diversos, o que constitui concurso formal de crimes, o que autorizaria, nos
termos do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, a aplicação da pena
do crime mais grave, acrescida, no caso de 1/6, que resultaria uma pena de 08
anos e 02 meses de reclusão, montante superior ao concurso material.
Por conta disso, em que pese tenha sido reconhecido o concurso
material, nos termos do art. 69, deveria ter sido aplicado o art. 70, Parágrafo
único (concurso material benéfico), do Código Penal, resultando suas penas
em 08 anos de reclusão e, 30 dias-multa.
O regime prisional inicial fechado foi corretamente fixado,
considerando as circunstâncias do crime, praticado em concurso de diversos
agentes, com emprego de violência, revelando perigosidade incomum, e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
21
Apelação Criminal com Revisão no 0062852-56.2013.8.26.0050
§
imposição de regime mais brando seria insuficiente para a reprovação e
prevenção de suas graves condutas.
Por fim, foi determinada a expedição de mandado de prisão em
desfavor de WAGNER e, em relação a ADILSON, foi concedida liberdade
provisória, com a imposição de medida cautelar prevista no art. 319, I, do
Código de Processo Penal.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta pelos Assistentes de Acusação PATRÍCIA TAVOLASSI, FANY
BARREIRA e ALEXANDRE DE SOUZA e, DOU PARCIAL
PROVIMENTO às Apelações interpostas por WAGNER FERREIRA
GOMES e ADILSON SILVÉRIO DE OLIVEIRA, todos qualificados nos
autos, apenas para reconhecer o concurso material benéfico, nos termos do
art. 70, Parágrafo único, do Código Penal, porém, sem reflexos em suas
penas, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)